Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a sentença, de ID n.o55631249, que indeferiu a inicial e julgou o feito sem a resolução do mérito. Na petição de ID n.o 56259585, a parte apelante noticia a realização de conciliação nos autos do Processo n.o 0730363-51.2023.87.07.0001, com acordo para quitação do débito e demais avenças. O apelante requereu a suspensão do presente feito até o total cumprimento do acordo realizado. Assim sendo, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 10 (dez) dias, até o total cumprimento do acordo entabulado entre as partes, devendo o apelante noticiar acerca do cumprimento e requerer o que for cabível. Após, voltem-me conclusos decisão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador